Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-49.2024.8.11.0090
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000552-49.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA BONIFACIO DE SOUZA FARIA - CPF: 105.807.511-04 (APELADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLIDA E

PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais relativa à conta PASEP, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de valores a título de diferenças de correção monetária e indenização moral, sob alegação de irregularidades na atualização dos depósitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da autora; (
ii
) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a competência é da Justiça Estadual; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iv
) analisar a necessidade de prova pericial contábil para apuração das alegadas diferenças na conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está presente diante da resistência do banco em reconhecer o direito pleiteado e da necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar causas envolvendo sociedade de economia mista federal, nos termos da Súmula 42/STJ.

O julgamento antecipado da lide é inadequado quando a controvérsia envolve matéria técnica que exige conhecimento especializado.

A apuração de eventuais irregularidades na atualização de valores do PASEP demanda prova pericial contábil, não sendo suficiente a prova documental.

O indeferimento da produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP administrado por sociedade de economia mista.

3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda prova técnica pericial.

4. A apuração de diferenças em conta PASEP exige prova pericial contábil quando não se tratar de mero cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ,
AgInt
no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27/02/2024; STJ, Súmula 42; TJMT, N.U 1035021-79.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/02/2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1000552-49.2024.8.11.0090

BANCO DO BRASIL X MARIA BONIFÁCIO DE SOUZA FARIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento ajuizada por MARIA BONIFACIO DE SOUZA FARIA.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 78.430,86 (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda,
condenou
o requerido
ao pagamento
das custas processuais e

dos
honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação.

O

apelante
inicialmente
sus
cita

p
reliminar
es
de
ausência de interesse de agir
,

ilegitimidade passiva
e
incompetência absoluta do juízo estadual.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito,
sob o
argumento que os valores da conta PASEP da autora foram devidamente corrigidos conforme a legislação aplicável.

Afirma que houve saque por parte da autora no valor de R$ 67.821,00
(sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais)
em 29/05/2006.

Fala na necessidade d
a produção de prova pericial contábil e
, ao final,
alega que não
restou demonstrado
os requisitos para
a configuração de danos morais, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, s
ubsidiariamente
, reduzida
.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso a
presentadas à id. de n.

352807906
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

Eminentes pares:

O apelante alega ausência de interesse processual da autora, sustentando que não houve demonstração de impossibilidade de solução do conflito fora do judiciário ou existência de prejuízo concreto.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse processual está configurado pela necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia acerca dos valores depositados na conta PASEP da autora e a resistência do banco em reconhecer o direito pleiteado, caracterizando a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É com o voto.

VOTO
PRELIMINAR
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL

Eminentes pares:

O apelante alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que seria mero operador do PASEP, cabendo à União Federal a responsabilidade pela gestão do fundo.

Argumenta, ainda, que a competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal.

As preliminares não merecem acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, fixou a seguinte tese: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa."

Nessa perspectiva, embora a União seja responsável pela instituição e pelas diretrizes do fundo, compete ao Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa, a administração das contas individualizadas e a realização dos lançamentos financeiros correspondentes, circunstância que o torna responsável por eventuais falhas na movimentação ou atualização dos valores creditados aos participantes.

Desse modo, sendo a presente demanda fundada justamente na alegação de irregularidades na gestão da conta vinculada ao PASEP, revela-se inequívoca a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à competência, o S
uperior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, aplicando-se a Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento."

Portanto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do juízo estadual.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que o
Banco apelante
, implicitamente, fala em cerceamento de defesa, ao ponto em que defende a necessidade da produção de prova pericial contábil.

Conforme se extrai dos autos,
a
apela
da ajuizou ação indenizatória em desfavor do Banco apelante, narrando
a existência de irregularidades na atualização monetária e na sistemática de remuneração de sua conta individual, apontando divergência entre os valores registrados e aqueles que reputa devidos à luz dos índices históricos aplicáveis ao programa.

O Juízo de origem, contudo, julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, entendendo suficientes os documentos acostados (ID.
352807899
).

Entretanto, verifica-se que, no caso concreto, não se trata de simples recálculo aritmético sobre dados incontroversos, mas envolve a correta metodologia de apuração dos rendimentos da conta PASEP com a disciplina normativa vigente à época, circunstância que demanda conhecimento técnico especializado.

Nessa perspectiva, a prova pericial não se revela instrumento de busca genérica por irregularidade, mas meio idôneo para esclarecer ponto técnico controvertido já delimitado.

Com efeito, embora o magistrado seja o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, tal prerrogativa não autoriza o indeferimento de prova indispensável à adequada formação do convencimento quando a matéria exige conhecimento especializado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o julgamento antecipado somente é legítimo quando os fatos estiverem plenamente demonstrados, não se configurando quando a matéria depender de instrução probatória técnica.

A propósito:

“(...) e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3. Agravo não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024).

No âmbito deste Tribunal, a orientação também caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

“(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. (...)”.
(N.U 1035021-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026).

Assim, embora não se trate de hipótese automática de nulidade pelo simples indeferimento da prova, no caso concreto verifica-se que a instrução documental não é suficiente para dirimir controvérsia que depende de exame técnico especializado.

Dessa forma, o julgamento antecipado comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais, o contraditório, em sua dimensão substancial, assegura às partes a efetiva possibilidade de influenciar na formação do convencimento judicial, especialmente em controvérsias técnicas.

A negativa de prova apta ao esclarecimento do ponto controvertido compromete, ainda, a paridade de armas no exercício do direito de prova.

Importa ressaltar que o reconhecimento do cerceamento não implica juízo prévio sobre a existência ou não de falha na gestão da conta, mas apenas a constatação de que a matéria demanda adequada instrução probatória.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa,para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização de prova pericial contábil, nos limites a serem delimitados pelo magistrado, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026